Tribunal: STJ
Processo: 0704448-88.2019.8.07.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HERICA DE SANTANA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual, depois da análise das provas produzidas na
instrução do feito, concluiu pela presença de todas as elementares
necessárias à configuração do delito de associação criminosa. Alterar tal
entendimento demandaria o reexame do material probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 80525fef-bb66-4c48-aee5-81b038bb4fdb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 80525fef-bb66-4c48-aee5-81b038bb4fdb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: HERICA DE SANTANA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual, depois da análise das provas produzidas na
instrução do feito, concluiu pela presença de todas as elementares
necessárias à configuração do delito de associação criminosa. Alterar tal
entendimento demandaria o reexame do material probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 3e656d9d-d5b6-40b4-ae78-22436a3587da

agrava de decisão por meio da qual não
HERICA DE SANTANA
conheci do recurso especial.
Neste regimental, sustenta a não incidência da Súmula n. 7 do STJ ao
caso. Salienta que "não se discute a participação ou circunstância da sua
condenação pelos fatos, mas tão somente o enquadramento jurídico da mesma" (fl.
4.698).
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
VOTO
Não obstante os esforços perpetrados pela ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O
foi claro ao concluir que a pretensão
decisum
demanda o revolvimento
do acervo fático-probatório contido nos autos, especialmente porque pretende
desclassificar o delito pelo qual a agravante foi condenada pelas instâncias
antecedentes, depois da análise das provas produzidas durante a instrução do feito,
providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se
(fls. 4.660-4.663, grifos no original):
A Corte de origem, depois de avaliar minuciosamente os
depoimentos e demais provas contidos nos autos, refutou a
fragilidade probatória alegada pela defesa, nos seguintes termos
(fls. 4.296-4.301, grifei):
A prova dos autos, entretanto, é firme em demonstrar que
HERICA tinha pleno conhecimento das atividades
criminosas do grupo e auxiliava ROMARIO, que se
encontrava preso, seguindo todas as orientações que ele
lhe passava, estabelecendo contatos, transmitindo
mensagens e efetuando pagamentos em seu nome, tudo
para possibilitar a realização das ordens do marido e a
consecução de crimes diversos.
Diálogos interceptados entre ROMARIO e HERICA no dia
evidenciam a atuação clara e consciente dela na24/8/2019
organização criminosa. [...] Como se vê, além de ter plena
ciência das atividades do grupo criminoso, ela tenta
influenciar nas decisões tomadas pelo pelo marido, o réu
ROMÁRIO, afirmando que o valor que ele determinou fosse
Documento eletrônico VDA55902718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 3e656d9d-d5b6-40b4-ae78-22436a3587da

transferido para a compra de ferramentas para a prática de
crimes seria exacerbado. Ocorre que ROMÁRIO não é
demovido e afirma que ela própria usa um relógio que custa
R$3.000,00 (três mil reais). Dessa forma, como bem
fundamentado na sentença, foi demonstrado de forma
segura que HERICA DE SANTANA atuava como efetiva
“longa manus” de ROMARIO, auxiliando-o na gestão da
organização criminosa, atendendo todas as orientações
passadas pelo marido, discutindo os valores das atividades
criminosas e auferindo seu proveito.
[...]
Na hipótese, os requisitos para o reconhecimento da
organização criminosa descrita na denúncia encontram-
Senão, vejamos.
se presentes.
Em relação à associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
de forma estável para a prática de crimes, o acervo
probatório coligido é firme ao demonstrar que o grupo
.
era composto por mais do que 4 (quatro) integrantes
Além de ROMARIO, DIEGO e HERICA, que integravam o
núcleo que geria a organização, WENDER, MANOEL
ISAC e MARCOS RUDYERD também compunham o
grupo daqueles que haviam “sobrado na pista” e estavam
“fechados” com a organização criminosa, o que evidencia a
existência de outros integrantes não identificados que se
encontravam indisponíveis por estarem presos.
Cumpre destacar que WENDER foi condenado na ação
penal no 0712615- 27.2019.8.07.0007 por crime de roubo
praticado na companhia de DIEGO (fl. 3030), o que
evidencia estabilidade associação, para a prática de diversos
crimes.
Outrossim, em conversas mantidas entre DIEGO e
ROMARIO nos dias 24 e
nas quais cogitavam a
25/8/2019,
prática de novos delitos, DIEGO menciona a punição
recebida por MARCOS RUDYERO (MARQUINHOS) por
ter participado da ação do dia
e às saídas
11/8/2019
temporárias de MANOEL ISAC (NEGÃO) do presídio,
outro fator que também indica o vínculo estável entre os
membros do grupo.
[...]
Os diálogos acima também demonstram a estrutura
Como se percebe, o grupo
ordenada e divisão de tarefas.
mantinha constante controle a respeito da disponibilidade de
seus membros a fim de praticarem delitos nessas ocasiões.
Documento eletrônico VDA55902718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 3e656d9d-d5b6-40b4-ae78-22436a3587da

Ficou comprovado que ROMARIO era o líder e responsável
por planejar os crimes e gerenciar o grupo, inclusive
aportando dinheiro para as ações criminosas. DIEGO
auxiliava ROMARIO no planejamento dos delitos, escolhia
alvos e por meio do controle de saídas temporárias,
selecionava os integrantes que participariam de cada ação
delituosa, além de também participar da execução. HERICA
atuava como auxiliar de ROMARIO “extra muros”,
atendendo suas determinações, realizando a transferência de
valores denominados como investimento para a compra de
ferramentas que possibilitariam a abertura dos cofres de
caixas eletrônicos.
Na prática delitiva do dia
a estruturação e
11/8/2019,
divisão de tarefas entre os autores que executavam os crimes
também foi evidenciada.
Em
DIEGO informou a ROMARIO como se
10/8/2019,
daria a entrada no posto de saúde e o arrombamento do
cofre do terminal de autoatendimento, nos seguintes termos:
“quem vai la pra resolver: PEIXE BOI, FILHO DO
NEGAO
(MARCOS
RUDYERO)
E
JUNINHO
(WENDER), ai eu E negao (MANOEL ISAC) vai entrar
depois” (fl. 223).
A respeito da finalidade de obtenção de vantagem mediante
a pratica de infrações penais cujas penas máximas sejam
superiores a 4 (quatro) anos, a prova coligida é firme e
segura ao esclarecer que a organização criminosa se
especializava na prática de crimes patrimoniais com foco
no arrombamento de cofres de terminais bancários de
autoatendimento.
É o que se extrai do Laudo de Inteligência Pericial –
Comparação de Características de Laudos (fls.
), que
83/84
identificou as tentativas de roubo de caixa eletrônico com
uso de maçarico perpetradas pelo grupo em
e
6/6/2019
respectivamente, na Sede da Ordem dos
11/8/2019
Advogados Seccional do Distrito Federal, na Asa Norte, e
no Centro de Saúde no 3 do Riacho Fundo I.
Nesses termos, em que pese a negativa de autoria
apresentada pelos apelantes, a prova dos autos demonstra
de forma segura a ,existência da organização criminosa
bem como que ROMARIO
descrita na peça acusatória,
CARVALHO DE MOURA, DIEGO ANGELO DA SILVA
MARTINS, HERICA DE SANTANA, MANOEL ISAC DE
ALMEIDA,
MARCOS
RUDYERD
RAMOS
DE
ALMEIDA e WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
Documento eletrônico VDA55902718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 3e656d9d-d5b6-40b4-ae78-22436a3587da

efetivamente a integravam. Configuradas todas as
elementares do crime previsto na Lei no 12.850/2013,
inviável falar-se em desclassificação para o tipo descrito no
artigo 288 do Código Penal.
Ao que se vê, pela análise do julgado, a condenação da ré
encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí
não haver que se falar em eventual fragilidade probatória.
Ademais, o acórdão registrou que todas as elementares
necessárias à configuração do delito de associação criminosa
estão presentes no caso, inclusive a quantidade de agentes ora
questionada, ao ressaltar que "o acervo probatório coligido é
firme ao demonstrar que o grupo era composto por mais do
(fl. 4.300).
que 4 (quatro) integrantes"
Dessa forma, para entender-se pela absolvição da agravante ou
pela desclassificação da conduta, como pretende a defesa, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é
incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado
da Súmula n. 7 do STJ,
: "A pretensão de simples
in verbis
reexame de prova não enseja recurso especial".

Reafirmo, portanto, que não é viável, em recurso especial, desconstituir
a conclusão alcançada no acórdão recorrido, no sentido de que não houve animus
, diante da necessidade de reexame de todo o contexto probatório dos
necandi
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: 3e656d9d-d5b6-40b4-ae78-22436a3587da

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00185442019 07044488820198070017 185442019 1891915
7044488820198070017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVANTE
: HERICA DE SANTANA
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVANTE
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MARCOS RUDYERD RAMOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO
CORRÉU
: HELIDA MARIA FERREIRA ANDRADE
CORRÉU
: LUCIANA ALVES DE SOUSA
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE ISRAEL
CORRÉU
: MAYKON ALMADA BALZANI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HERICA DE SANTANA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0069460-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 5BD08454-5E94-4647-904F-C59F2A09E1EC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0069460-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:42
Código de Controle do Documento: 5BD08454-5E94-4647-904F-C59F2A09E1EC